Tribunal: TJSP
Processo: 1017291-25.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ção de indenização paga pela perda de veículo e lucros cessantes - Acolhimento em sentença - Apelação da ré - Desconto sobre o valor pago administrativamente que só se justificaria se comprovado que o veículo fora adquirido com desconto de impostos - Diferença de valor, pela tabela Fipe, devida - Afastamento da condenação por lucros cessantes - Pagamento efetuado em prazo razoável, aplicada a analogia com regulamentação administrativa da SUSEP, havendo ainda cláusula contratual de exclusão deste encargo – Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1017291-25.2019.8.26.0068; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

16/02/2021

Ementa:

PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – Contratação associativa – Ação indenizatória visando complementação de indenização paga pela perda de veículo e lucros cessantes - Acolhimento em sentença - Apelação da ré - Desconto sobre o valor pago administrativamente que só se justificaria se comprovado que o veículo fora adquirido com desconto de impostos - Diferença de valor, pela tabela Fipe,

Ementa:

PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – Contratação associativa – Ação indenizatória visando complementação de indenização paga pela perda de veículo e lucros cessantes - Acolhimento em sentença - Apelação da ré - Desconto sobre o valor pago administrativamente que só se justificaria se comprovado que o veículo fora adquirido com desconto de impostos - Diferença de valor, pela tabela Fipe, devida - Afastamento da condenação por lucros cessantes - Pagamento efetuado em prazo razoável, aplicada a analogia com regulamentação administrativa da SUSEP, havendo ainda cláusula contratual de exclusão deste encargo – Recurso provido, em parte.